Tribunal: TJSP
Processo: 2310767-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO N° 44123

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da requerida contra a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e da arguição de nulidade de prova documental. Matérias que não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes. Ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro. STJ, recursos

Ementa:
VOTO N° 44123

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da requerida contra a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e da arguição de nulidade de prova documental. Matérias que não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes. Ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Agravo de instrumento incabível.

Recurso não conhecido.